Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. REGRA GERAL. NOVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANIMUS NOVANDI. AUSÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVISÃO EXPRESSA. DISPOSIÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO. PREVISÃO. INCIDÊNCIA. DATA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo não só demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais, como configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Ocorrência de preclusão lógica. Benefício indeferido.
2. A autora indicou os fatos e fundamentos sobre os quais deduz sua pretensão e a narrativa está ligada logicamente aos pedidos formulados, em perfeita consonância com o disposto no art. 322 do Código de Processo Civil - CPC. Da petição é possível extrair que a autora busca a cobrança de débito contraído pela ré. Ademais, o contrato e o termo de confissão de dívida estão nos autos. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII).
4.Todavia, a questão é exclusivamente de direito. Trata-se de ação de cobrança, baseada em documento com força executiva e que se encontra nos autos. De qualquer modo, não há hipossuficiência técnica da apelante. Ambas as partes possuem acesso ao contrato, aos parâmetros de valores e cálculos nele estabelecidos.
5. A novação é estipulação negocial, pela qual é criada uma obrigação nova, destinada a substituir e extinguir obrigação anterior. Para sua caracterização, deve estar presente o ânimo de novar (expresso ou tácito – mas inequívoco). Caso contrário, a segunda obrigação apenas confirmará a primeira.
6. No caso, não foi demonstrada a extinção ou celebração de novo negócio jurídico. Sequer o ânimo de novar resta inequívoco. Há expressa disposição contratual no segundo instrumento particular de confissão de dívida de que serão mantidas as disposições de reajustamento de parcelas e da incidência dos juros pactuados no contrato originário.
7. A deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC). Pedido indeferido.
8. Recurso conhecido e não provido.